Tribunal: TJMT
Processo: 1015994-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015994-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C. J. M. ANDRADE - CNPJ: 21.272.917/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CARLA JANE MARIANO ANDRADE - CPF: 050.968.591-93 (AGRAVANTE), SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.955.966/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Ativos Financeiros. Alegação de Impenhorabilidade de Valores até 40 (quarenta) Salários Mínimos. Aplicações Financeiras. Falta de Prova da Natureza Alimentar ou Destinação à Subsistência do Devedor.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, na Execução de Título Extrajudicial, na qual a Agravante impugnou a penhora de valores bloqueados em sua conta, sob a alegação de impenhorabilidade de valores decorrentes de aplicações financeiras equivalentes à poupança e destinados à sua subsistência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

III. Razões de Decidir

3. A garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão da proteção legal a valores mantidos em outras modalidades financeiras além da poupança, exige a comprovação de que a reserva do patrimônio é destinada à subsistência sua e de sua família.

4. No caso, inexiste prova de que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que as aplicações financeiras constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se a valores mantidos em aplicações financeiras distintas da caderneta de poupança apenas quando comprovada sua natureza alimentar ou destinação à subsistência do devedor e de sua família.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015994-97.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carla Jane Mariano Andrade
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0004068-95.2016.8.11.0051
movida por
Sell Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME e Leandro Weber Viegas
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

A Agravante sustenta que os valores bloqueados em sua conta têm origem em aplicações financeiras e que a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual estaria protegida pela regra da impenhorabilidade prevista em lei.

Defende que a manutenção da constrição representa prejuízo irreparável e compromete sua subsistência e de sua família.

Pugna pelo provimento do Recurso e o desbloqueio da quantia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 287624384).

Contraminuta juntada no Id. 290473856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida
Sell Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da C. M. J. – ME (CV AGRO), com fundamento em duplicatas mercantis.

Citada, a Executada não efetuou o pagamento do débito.

Posteriormente, a Recorrida informou que a empresa Executada se encontrava com registro baixado e que se tratava de empresária individual. Com base nessa argumentação, requereu a inclusão da Agravante Carla Jane Mariano Andrade no polo passivo da Execução e a penhora de ativos em seu nome.

O Juiz singular acolheu o pedido e determinou a indisponibilidade de valores existentes em aplicações financeiras em nome da Agravante na modalidade “repetição programada”.

O bloqueio resultou positivo no valor total de R$ 118.144,70 (cento e dezoito mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos), em ao menos quatro contas bancárias.

A Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade. Defendeu que os valores bloqueados são provenientes de aplicações em CDBs e fundos com características equivalentes à poupança e, por essa razão, tem natureza impenhorável.

No entanto, o Juiz singular rejeitou a objeção, sob o fundamento de que a Agravante não comprovou que os valores constritos correspondem a aplicações financeiras com natureza impenhorável.

Conforme se observa, a matéria devolvida a este Tribunal consiste em analisar se a quantia bloqueada está protegida pela regra da impenhorabilidade.

Segundo a Recorrente, os valores bloqueados em sua conta correspondem a aplicações financeiras e que a quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos tem proteção legal, em virtude da natureza impenhorável.

Defende que a manutenção da constrição representa prejuízo irreparável e compromete sua subsistência e de sua família.

O artigo 833, incisos IV e X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar, bem como de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A despeito disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos,
é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança
,
admitindo-se sua extensão
a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer
outras aplicações financeiras
,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
.” Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

Assim, a proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, às quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras, condiciona-se à inequívoca demonstração de que esses valores constituem reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e de sua família.

No caso, a Agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores bloqueados.

Verifica-se que foram promovidas ordens de bloqueio, na moralidade repetição programada, que resultaram nas seguintes constrições: R$ 111.755,85, R$ 114,71, R$ 161,19, R$ 107,59, R$ 107,69, R$ 161,73, R$ 216,00 e R$ 162,28, sobre a conta vinculada à instituição “NU Investimentos S.A.”. Também houve bloqueios de R$ 4.860,66 na XP Investimentos CCTVM S/A; R$ 46,76 na NU Pagamentos - IP; R$ 159,36 no Banco Sofisa S.A.; e R$ 17,88 e R$ 273,00 na Caixa Econômica Federal.

Embora os valores estejam alocados em instituições associadas a aplicações financeiras, não foi apresentada prova apta a evidenciar que essas quantias se destinam à manutenção das necessidades básicas da Agravante ou de sua família, de forma que não é suficiente meras alegações nesse sentido.

Assim, a falta de comprovação inequívoca do caráter alimentar das importâncias bloqueadas inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, inclusive quanto aos valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, uma vez que essa proteção legal não opera de forma automática.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025